Tribunal: TJPA
Processo: 0803259-89.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803259-89.2018.8.14.0028

APELANTE: CELIO ROBERTO DE SOUSA FRANCO

APELADO: ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ARCON-PA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.

I.

CASO EM EXAME

Ação anulatória de ato administrativo, com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, ajuizada por taxista licenciado no Município de Nova Ipixuna-PA, buscando anular auto de infração e apreensão de veículo lavrado por agentes do DMTU de Marabá, sob o fundamento de transporte irregular de passageiros. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ilegitimidade passiva da ARCON-PA, por ausência de vínculo com o ato administrativo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ARCON-PA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que visa a anulação de ato praticado por agentes do DMTU, diante da alegada atuação conjunta e existência de convênio de cooperação administrativa entre os órgãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa que resultou na apreensão do veículo foi exclusivamente realizada por agentes do DMTU de Marabá, órgão municipal, conforme documentação constante nos autos.

4. A existência de convênio entre a ARCON-PA e o DMTU não transfere a titularidade do ato administrativo nem gera responsabilidade solidária entre os entes, inexistindo vínculo funcional ou hierárquico entre os agentes.

5. A utilização de formulários ou talonários fornecidos pela ARCON não caracteriza ingerência da autarquia no ato praticado.

6. A ilegitimidade passiva da ARCON-PA é matéria de ordem processual e não se confunde com o mérito da legalidade da apreensão, o que justifica a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A existência de convênio entre entes administrativos não enseja, por si só, a responsabilidade solidária pelos atos praticados isoladamente por um deles.

2. O reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por Célio Roberto de Sousa Franco, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta contra
ARCON AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

A peça inicial narra que a parte autora, taxista licenciado no Município de Nova Ipixuna, Estado do Pará, foi abordada e autuada por agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Marabá (DMTU), supostamente em parceria com a ARCON-PA, sob a alegação de prática de transporte irregular de passageiros.

Relata que no dia da apreensão, transportava uma gestante, a senhora Luciana Sousa Santos, ao Município de Marabá para realização de exames médicos. Após concluir os exames e no trajeto de retorno, foi interceptado por viatura do DMTU, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, que realizou a apreensão do veículo sob o fundamento de transporte clandestino.

Postula, então, a anulação do auto de infração e apreensão, bem como a imediata liberação do veículo.

Em sentença (ID. 24846862), o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ilegitimidade passiva da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA.

O juízo entendeu que a autuação do autor foi realizada por agentes do DMTU – órgão de trânsito municipal – e não pela ARCON, inexistindo vínculo jurídico direto entre esta e o ato impugnado. Assim, diante da ausência de pertinência subjetiva da ARCON para figurar no polo passivo da demanda, a ação foi extinta, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, sob condição suspensiva em razão da concessão da justiça gratuita, nos seguintes termos:

"Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais desta fase, que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido, condenação essa que fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (ID.

24846878), alegando que a decisão de extinção do feito é injusta e proferida em desacordo com a legislação vigente e os princípios do Direito Administrativo.

Argumenta que, embora a apreensão tenha sido efetivada por agentes do DMTU, esta se deu sob o respaldo de convênio firmado entre o referido órgão e a ARCON-PA, que forneceu os formulários e os talonários utilizados. Sustenta, pois, que a ARCON possui legitimidade passiva, pois houve clara ingerência da autarquia na operação, ainda que indireta, o que atrai sua responsabilidade pelos atos praticados.

Aduz que a sentença, ao reconhecer a ilegitimidade da ARCON-PA com base na autonomia institucional, desconsiderou a atuação concreta desta no caso, afrontando o princípio da legalidade administrativa. Rebate, ainda, a interpretação conferida pelo juízo acerca da aplicação das normas da ARCON e da legislação estadual sobre transporte intermunicipal, defendendo que sua atividade de taxista é legalmente reconhecida, conforme leis federal e municipal aplicáveis.

Assinala que a suposta infração administrativa não encontra respaldo nas disposições do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco nas normas da ARCON, principalmente quando se trata de transporte em veículo com capacidade inferior a 6 passageiros, o que não se enquadra nas hipóteses de transporte clandestino.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade da ARCON-PA no polo passivo da demanda, com a consequente anulação da sentença de extinção e retorno dos autos para regular prosseguimento da ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela ARCON-PA (ID. 24846880), que reiterou os termos da sentença, sustentando que a autuação do recorrente foi realizada exclusivamente por agentes do DMTU – Marabá, sem participação ou ingerência direta da ARCON.

Defende a manutenção da decisão de extinção, por ausência de legitimidade passiva, destacando que, mesmo existindo convênio entre os entes, a responsabilidade pelos atos praticados permanece com o Município de Marabá. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso quanto à intervenção ministerial, abstendo-se de atuar por não vislumbrar interesse público primário envolvido no caso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA.

O autor, ora apelante, sustenta que a ARCON-PA possui responsabilidade pelos atos de fiscalização que ensejaram a apreensão de seu veículo, realizados em suposta atuação conjunta com o Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) de Marabá.

Alega que o convênio existente entre os entes atribuiria à ARCON corresponsabilidade pelos atos praticados por seus conveniados, especialmente porque os documentos utilizados na autuação foram, segundo afirma, expedidos ou fornecidos pela própria agência estadual. A tese central do recurso repousa, portanto, na imputação de responsabilidade indireta à ARCON-PA, com base na existência de convênio de cooperação administrativa.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. A sentença monocrática proferida pelo juízo de origem evidenciou, com clareza e fundamentação adequada, que o auto de infração questionado foi lavrado exclusivamente por agentes do DMTU (ID. 24846850), órgão de natureza municipal, sem qualquer ato direto imputável à ARCON-PA.

O convênio firmado entre os entes administrativos, ao contrário do que sustenta o apelante, não tem o condão de transferir a titularidade da conduta administrativa executada, tampouco a responsabilidade jurídica decorrente do ato. Em outras palavras, a existência do convênio não desnatura a separação institucional e jurídica entre os entes signatários, cada qual respondendo unicamente pelos atos de seus próprios agentes.

Com efeito, como bem ressaltado na sentença e reiterado nas contrarrazões apresentadas pela ARCON-PA, o DMTU de Marabá é o único responsável pela lavratura do auto de infração e consequente apreensão do veículo, razão pela qual somente ele poderia responder judicialmente pelos efeitos jurídicos do ato administrativo impugnado. A ARCON-PA, por não ter praticado o ato administrativo combatido, carece de pertinência subjetiva para compor a lide, impondo-se, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam.

Cumpre salientar, ademais, que não se pode imputar responsabilidade a ente público alheio à autoria direta do ato administrativo impugnado, ainda que exista convênio ou qualquer modalidade de cooperação entre os entes envolvidos.

A mera utilização de formulários, talonários ou documentos identificados com a ARCON não tem o condão de caracterizar os agentes municipais como representantes ou prepostos da autarquia estadual, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração inequívoca de vínculo funcional ou hierárquico, o que inexiste nos autos.

Ademais, as alegações do apelante quanto à suposta ilegalidade da apreensão por ausência de previsão legal específica, bem como quanto à sua condição de taxista licenciado, não têm o condão de infirmar a ilegitimidade passiva da ARCON-PA, matéria de índole estritamente processual e apta a obstar o conhecimento do mérito da pretensão autoral, como corretamente entendeu o juízo a quo.

Desse modo, inexiste qualquer razão jurídica que justifique a reforma da sentença. Ao revés, impõe-se a sua manutenção integral pelos próprios fundamentos, haja vista que se mostra harmônica com a jurisprudência dominante, respeita os princípios processuais e preserva a lógica da responsabilização objetiva administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade,

nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025